Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703769-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO : DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, julgou parcialmente procedente pedido de impugnação apresentado pelo Distrito Federal, consoante se depreende da decisão de id. 139546067, autos originários. O recorrente alega que os prazos peremptórios são aqueles indicados no ordenamento jurídico de forma que não podem ser prorrogados por decisão judicial; ademais, é pacífico o entendimento de que o prazo do caput do artigo 535 do CPC é peremptório. Defende que qualquer dilação a respeito de ditos prazos ocasiona evidente vantagem excessiva à parte contrária. Destaca que houve reiterados pedidos e ordens do Juízo originário para apresentação dos elementos necessários para liquidação do feito, mas o Distrito Federal de forma insistente recusou-se em apresentá-los naqueles autos. Pontua que o Distrito Federal não pode questionar os valores apresentados no cumprimento de sentença, devendo prevalecer o entendimento de que reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe, conforme previsto no parágrafo 5o do artigo 524 do Código de Processo Civil. Indo além, argumenta que, se os beneficiários deste cumprimento de sentença não se encontram na execução coletiva, prejudicada está a determinação do juízo de origem de que, para o prosseguimento deste trâmite processual, faz-se necessária a comprovação de desistência dos ora substituídos na execução coletiva. Por fim, entende que os honorários de sucumbência, à razão de 10% (dez por cento), contida no título executivo, é medida que se impõe. Requer seja conferido ao presente recurso efeito suspensivo, nos termos do artigo 1019, I, do CPC. Preparo regular (id. 43303955) É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, embora o agravante tenha formulado pedido de efeito suspensivo ativo, não apresentou qualquer fundamento com base nos requisitos previstos no artigo 932, II, c/c art. 1019, I, do CPC. Vale dizer, descurou-se o agravante de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, não podendo simplesmente requerer o efeito suspensivo sem apresentar a devida argumentação, ainda que lacônica. Assim, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Intime-se. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator